Tribunal: STF
Processo: ARE 1444552
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO (I) Desistência do recurso interposto após a decisão que determinou complementação do preparo Homologação. 



    RECURSO DOS EXPROPRIADOS PREJUDICADO. APELAÇÃO (II) Desapropriação Avaliação Método comparativo e paradigmas adequados Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio Prevalência do laudo oficial Impugnações específicas ao laudo afastadas Princípio da contemporaneidade Existindo laudo pericial prévio, o valor da indenização será contemporâneo ao desta avaliação, reportando-se o laudo definitivo, por complementação, à data-base do laudo prévio Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 no cômputo dos acréscimos, nos termos da orientação do C. STJ no tema 905 Fixação dos juros moratórios na forma do art. 15-B, do Dec.- lei nº 3.365/41, na redação que lhe deu a MP 2183-56, com termo inicial para 1º de janeiro do exercício seguinte ao que o valor deveria ter sido pago A base de cálculo dos juros moratórios é o valor final da indenização ADI nº 2332 julgada pelo Pleno do STF em 17/05/2018, que definiu a taxa dos juros compensatórios incidentes nas desapropriações em 6% (seis por cento) Sintonia da matéria com a conjuntura econômica atual, que exige adequação à realidade financeira, em quadro de construção jurisprudencial Sentença mantida. RECURSO DA EXPROPRIANTE NÃO PROVIDO.” (e-doc. 76, p. 15).



    2. Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeito modificativo no tocante aos juros e ao regime de pagamentos (e-doc. 52). Já os segundos declaratórios opostos foram desprovidos (e-doc. 55).



    3. No recurso extraordinário, a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô aponta a violação ao art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. Afirma ter havido ofensa ao princípio constitucional da justa indenização, alegando que a “ação de desapropriação deve levar em consideração o estado do bem exatamente no momento em que se dá o desapossamento, e não em momento posterior, em que o melhoramento público que motivou a desapropriação já irradiou efeitos valorizantes nos preços imobiliários da região em que inserido o imóvel expropriado”. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “No caso em tela, o laudo provisório foi elaborado para setembro de 2010 (fls. 290), a imissão na posse foi autorizada em abril de 2011 e o Laudo definitivo apresentado em 2015 (fls. 1.689), com esclarecimentos que se prologaram até 2018 (fls. 2.156). O laudo definitivo, por sua vez, corretamente, foi feito em caráter de complementação, reportando-se à data-base do laudo prévio, seguindo orientação segura de doutrina e jurisprudência, de todo válida para o presente caso, em que não houve longo transcurso de tempo desde a data do início da expropriação. 



    Aliás, quanto a isso, constou expressamente dos esclarecimentos do perito: ‘A perícia realizou 02 (duas) sondagens de mercado, ou seja uma antes e outra após a data da imissão na posse. A data da imissão na posse é de setembro de 2011 e, smj esta deve prevalecer no cômputo de valor indenizatório. O procedimento realizado, ou seja média das sondagens, é correto, pois dentro do intervalo de 30% acima e abaixo para ambas as médias e correções realizadas’ (fls. 2.383). 



    Quanto ao valor do piso, que o expropriante alega ser desproporcional, bem afirmou o perito que ‘o valor do piso de concreto foi obtido em mercado e dentro dos critérios de TCPO-PINI, nele já levado em consideração o unitário de mdo e mat, além de BDI. O valor de R$ 30,00 a R$35,00/m2 não é o de mercado’ (fls. 2.383). 



    Quanto ao mais, anotou o Juízo corretamente que ‘no que se refere ao custo unitário do piso de concreto, cingiu a Expropriante a dizer que o valor apontado no laudo pericial não condiz com a realidade, sem que tenha trazido prova de tanto, motivo pelo qual sua insurgência não pode ser acolhida’. 



    Portanto, a expropriante não apresentou elementos suficientes que demonstrem que a avaliação do perito estava equivocada.



    (...)



    Logo, com os devidos ajustes, considero correto o valor indenizatório de 7.054.512,04, que resulta do valor do terreno (R$ 6.944.468,69) acrescido do valor das benfeitorias (R$ R$ 473.365,93), deduzido do valor para remedição da área contaminada (R$ 363.322,58). 



    Ademais, os elementos científicos em que o perito apoia seus estudos e cálculos estão, pois, bem informados e adequadamente empregados, observada, ainda, a liberdade científica do expert de - em contexto objetivo e razoável fundamentar de modo congruente e em harmonia com a ciência técnica de seu conhecimento específico, suas conclusões, como, no caso, ocorre. 



    Em outras palavras, na fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação expressa no laudo do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu fundamento e equilíbrio, pautado em dados objetivos, há de prevalecer. 



    Assim, de rigor o acolhimento do laudo elaborado pelo vistor judicial, anotando-se, ainda, que não se admite, tanto na defesa do ente expropriante, o desencaixe do erário e, de outra sorte, ao particular que terá um direito pétreo reduzido, que o valor indenizatório não corresponda à realidade do preço do imóvel, a contaminar o processo e as garantias constitucionais neles inerentes. 



    Por consequência, não se acolhe o inconformismo do apelante com o valor indenizatório fixado na r. sentença.” (e-doc. 47, p. 11-13).



    4. Percebe-se que o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, acatou o laudo apresentado pelo perito oficial, consignando que o a ora recorrente não de desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de equívoco quanto às exposições do expert. Ora, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (ARE nº 1.259.090-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA A PARTIR DE LAUDO PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.311 627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24-05-2021, p. 02/06/2021; grifos nossos)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator